Tribunal: TJMT
Processo: 0008105-33.2018.8.11.0040
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008105-33.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PREDICON CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 36.898.708/0001-59 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
embargos de
declaração opostos por
Predicon
Construções Civis Ltda. contra acórdão unânime que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitara apelação, com consequente extinção de embargos à execução fiscal
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste
em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto a: (i) risco de constrição indevida de bens essenciais; (
ii
) ausência de fundamentação autônoma na decisão monocrática; (
iii
) anterioridade do fato gerador da multa à recuperação judicial; e (
iv
) cerceamento de defesa
.

III. Razões de decidir

3. A alegada omissão quanto à constrição de bens foi afastada, pois o crédito exequendo originou-se de descumprimento de TAC ocorrido após a homologação da recuperação judicial, afastando sua submissão ao regime
concursal
.

4. Quanto
à ausência de fundamentação, o acórdão destacou que a decisão monocrática
amparou-se
em precedente vinculante, cuja adoção não configura falta de motivação.

5. A tese de cerceamento de defesa foi rejeitada, em razão de já ter sido definitivamente apreciada em outro feito, incidindo os institutos da preclusão
consumativa
e coisa julgada.

6. Embargos de declaração não são meio
hábil
à rediscussão do mérito da causa, tampouco à provocação de novo julgamento, na forma do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. É incabível o acolhimento de embargos de declaração quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, notadamente quando utilizados como meio de rediscussão do mérito do julgado.
2
. A motivação fundada em precedentes vinculantes supre o dever constitucional de fundamentação
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Predicon
Construções Civis Ltda., empresa em recuperação judicial, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que havia rejeitado o recurso de apelação.

A ementa do acórdão embargado tem o seguinte teor (Id. 276328369):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1
. Trata-se de agravo interno interposto por
Predicon
Construções Civis Ltda. – Em Recuperação Judicial contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção dos embargos à execução, sob o fundamento da impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida em outro feito judicial.

II. Questão em discussão
2
. Discute-se se a multa imposta pelo descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC),
objeto da Execução Fiscal nº 0008570-81.2014.8.11.0040, está sujeita à recuperação judicial e se há nulidade na decisão por suposta ausência de fundamentação.

III. Razões de decidir
3
. O mérito da controvérsia já foi objeto de pronunciamento jurisdicional definitivo pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que decidiu pelo prosseguimento da execução fiscal, por se tratar de crédito posterior à homologação do plano de recuperação judicial e, portanto, não sujeito à recuperação (TJ-MT - APL:
00085708120148110040, Rel.
Des. Maria Erotides
Kneip
, j. 22/01/2018). 4. A tentativa da agravante de rediscutir matéria já decidida viola os princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da preclusão, conforme reiterada jurisprudência desta Corte (TJ-MT - AC:
00023651320158110004, Rel.
Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 18/10/2023). 5. A decisão monocrática impugnada está devidamente fundamentada, inexistindo ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, razão pela qual é incabível a alegada nulidade por ausência de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível a rediscussão de matéria já decidida em outro feito judicial, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.
O crédito oriundo de multa decorrente do descumprimento de TAC firmado após a homologação do plano de recuperação judicial não está sujeito à recuperação."
.

Irresignada
, a embargante sustenta a existência de omissões relevantes no julgado, alegando que o acórdão deixou de enfrentar questões essenciais ventiladas em suas razões recursais.

Aponta, entre os vícios alegados, a ausência de análise específica sobre o risco iminente de constrição indevida de bens essenciais à atividade empresarial, o que comprometeria a efetividade da recuperação judicial em curso.

Aduz, ainda, que a decisão monocrática, acolhida e mantida pelo colegiado, limitou-se a reproduzir os fundamentos da sentença de primeiro grau e do acórdão prolatado na execução fiscal, sem avaliar de forma autônoma e fundamentada os argumentos apresentados na apelação.

Sustenta,
outrossim
, que o fato gerador da multa executada teria ocorrido em momento anterior ao deferimento da recuperação judicial, circunstância que não teria sido devidamente considerada.

Por fim, alega cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi tolhido o direito de rediscutir matéria relevante nos embargos à execução, em razão do indeferimento liminar da petição inicial.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de embargado, apresentou contrarrazões nas
quais pugna
pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que não há omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Afirma que a decisão
encontra-se
devidamente fundamentada, com análise objetiva dos fundamentos do recurso e aplicação da jurisprudência consolidada, não sendo admissível o uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito da causa.

Ressalta, ainda, a existência de decisão definitiva proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal em feito anterior, o que torna a matéria preclusa e estabilizada, amparada pela coisa julgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer anexo aos autos (Id.
284918396
)
opinou pelo desprovimento dos embargos, ressaltando que o recurso não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se, na realidade, de tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, sob o disfarce de pretensa
omissão.
É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Predicon
Construções Civis Ltda., com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que havia rejeitado o recurso de apelação, com a consequente extinção
dos embargos à execução fiscal
.

A controvérsia suscitada nos presentes embargos reside na alegação de omissões no acórdão prolatado por este órgão colegiado, especialmente quanto à suposta ausência de enfrentamento de matérias relevantes suscitadas nas razões recursais da parte embargante.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto à análise de argumentos relevantes deduzidos em suas razões recursais, especialmente no que tange ao risco de constrição indevida de bens essenciais à atividade empresarial, à suposta ausência de fundamentação autônoma da decisão monocrática, à alegada anterioridade do fato gerador da multa em relação ao deferimento da recuperação judicial e à existência de cerceamento de defesa, diante da rejeição liminar dos embargos à execução
.

Os presentes embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

Entretanto
,
não merecem acolhimento
.

Inicialmente, cumpre assentar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em apreço, a alegada omissão quanto à análise do risco de constrição indevida de bens não subsiste, porquanto o acórdão embargado expressamente consignou que o crédito exequendo – oriundo de multa decorrente do descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta – foi constituído em 02/07/2014, posteriormente à homologação do plano de recuperação judicial da empresa, ocorrida em 02/06/2013, o que, à luz da jurisprudência consolidada, afasta a sua sujeição ao regime
concursal
.

Transcreve-se, para fins de reforço argumentativo, o seguinte excerto do acórdão:

[...]
Assim, a decisão monocrática recorrida está fundamentada no precedente acima

destacado, no qual se assentou que a questão
relativa
à sujeição do crédito exequendo ao processo de

recuperação judicial já havia sido enfrentada. Neste ponto, destaca-se o trecho do inteiro teor, por meio do

qual
verifica-se
que a matéria ora suscitada fora objeto de análise:
“
[...] Trata-se de Ação de Execução de multa do Termo de Ajustamento de

Conduta Ambiental, em razão do inadimplemento das obrigações estipuladas onde consta o

valor de R$ 2.332.436,27
( dois
milhões trezentos
e trinta e dois mil e quatrocentos e trinta e

seis reais e vinte e sete centavos). Saliente-se os créditos constituído após a homologação do

plano conforme dispõe a Lei nº 11.101/05 não estão sujeitos ao plano de recuperação. No caso,

a multa decorre do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta constatado em

02/07/2014, ou seja, em data posterior a aprovação do Plano de Recuperação Judicial que

ocorreu em 02/06/2013.

[...] Assim, haja vista que o crédito é posterior ao pedido de recuperação

judicial, não há falar em submissão do presente título executivo ao plano de recuperação.

Assim, DOU PROVIMENTO ao Recurso para o prosseguimento a execução. É como voto. A C

Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a

Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA.

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (1ª Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À

UNANIMIDADE, PROVEU O APELO. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.
(Id. 278526382 - Pág. 4)

Quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão monocrática,
esta
também foi devidamente enfrentada e refutada no acórdão ora embargado, que ressaltou que o decisum está fundado em precedente vinculante da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal (APL nº 0008570-81.2014.8.11.0040), que consolidou a tese da
extraconcursalidade
dos créditos decorrentes de TAC inadimplido após a homologação do plano de recuperação judicial.

Ressalte-se que a adoção de fundamentos constantes de decisões anteriores não configura ausência de motivação, especialmente quando tais fundamentos são aptos e suficientes à resolução da controvérsia, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário
(
CPC
, art. 544, §§ 3º e 4º
) .
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição
Federal .
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão .
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

(STF - AI: 791292 PE, Relator
.:
GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/06/2010, Data de Publicação: 13/08/2010)

Ademais, a invocação de prequestionamento como justificativa para a oposição de embargos também não autoriza seu acolhimento, conforme firme jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
:

Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. (
STJ,
SÚMULA 211, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/1998, DJ 03/08/1998, p. 366)
.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que a matéria foi objeto de decisão definitiva em processo anterior, circunstância que atrai a incidência da preclusão
consumativa
e da coisa julgada, conforme corretamente observado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Dessa forma, os embargos de declaração opostos configuram, na realidade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo manifestamente incabíveis como meio de rediscussão do mérito da controvérsia, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
(
CPC
,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Sendo assim, não se
verifica
omissão ou qualquer outro dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC a justificar a oposição dos presentes embargos, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025